Tribunal: TJES
Processo: 5003586-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003586-24.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADA:
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra v. acórdão (id. 8340352) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES
em desfavor do embargante.

Em suas razões recursais (id. 8446284), argumenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação à legalidade dos encargos moratórios capitalizados expressamente previstos no contrato.

Contrarrazões no id. 8491921, pela manutenção do acórdão.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, em verdade, pretende o Embargante revolver o argumento sobre legalidade de cláusula contratual, questão enfrentada no acórdão de forma singela, tendo em vista a cognição sumária atinente ao presente recurso.

Dito isso, não há falar em omissão. Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.